Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-17.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Nota promissória - Embargos à execução - Procedência parcial - Alegada quitação antecipada mediante depósito bancário com desconto de juros parciais - Embargado alega que o pagamento se refere a empréstimo da pessoa jurídica e não da pessoa física, sendo exigível – Ausência de prova de efetiva vinculação a outro mútuo do pagamento efetuado - Ônus de prova que competia ao

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Nota promissória - Embargos à execução - Procedência parcial - Alegada quitação antecipada mediante depósito bancário com desconto de juros parciais - Embargado alega que o pagamento se refere a empréstimo da pessoa jurídica e não da pessoa física, sendo exigível – Ausência de prova de efetiva vinculação a outro mútuo do pagamento efetuado - Ônus de prova que competia ao exequente/embargado - Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus fundamentos, nos termos do RITJSP, artigo 252 - Negado provimento ao recurso.